Tribunal: CARF
Processo: 13819.003620/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003620/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.112 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
GERALDO MAGELA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO.
Somente é isento o aviso prévio pago por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho.
As verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador
quando da rescisão unilateral de seu contrato de trabalho implicam acréscimo
patrimonial e, portanto, sujeitam-se à incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
31/07/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003620/2008-93
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003620/2008-93

procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 57.001,29.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em sua impugnação de fls. 01 a 04, o contribuinte alega em síntese, o que
passamos a relatar a seguir.
Discorda da omissão apurada, já que o valor em pauta corresponde à
indenização proveniente do "Aviso Prévio Contratual não Trabalhado" e entende que
se trata de verba de natureza indenizatória, conforme consta da cópia do Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho com a fonte pagadora.
Argumenta que o contrato de trabalho firmado com a fonte pagadora estabelecia
um aviso prévio de 180 dias, caso uma das partes resolvesse rescindi-lo. Como
ocorreu a rescisão, a fonte pagadora havia considerado como isenção do imposto de
renda na fonte a indenização por 60 dias de aviso prévio, que corresponde a 30 de
prazo mínimo legal e mais 30 de dias por conta de Convenção Coletiva de Trabalho.
Assim, entende que não foi apresentada nenhuma justificativa sobre o desconto na
fonte atinente à indenização pelo restante do prazo do aviso prévio contratual.
Afirma desconhecer a revisão efetuada em sua declaração sobre a verba
recebida de aviso prévio, resultante da "Solicitação de Retificação de Lançamento", já
que considera ter direito ao aviso prévio estipulado contratualmente de 180 dias, nos
termos do inciso V do artigo 6° da Lei 7.713/1988 e artigos 487 e 444, da CLT.
Entende que a verba no valor de R$ 57.001,29 teria sido paga a título de
indenização e por isso foi pleiteada como rendimentos isentos e não tributáveis em sua
Declaração de Ajuste Anual.
Por último, requer a improcedência da ação fiscal e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-49.826 (e-fls. 40/43), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
Preliminarmente, considera-se tempestiva a impugnação apresentada; f1. 01 e
22), por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 17 do Decreto n°
70.235 de 06/03/1972. Assim dela se toma conhecimento.
Versam os autos sobre a inclusão de rendimentos tributáveis correspondentes ao
ano-calendário 2006.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre observar que a Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, em seu artigo 3° e § P, assim regulamenta a matéria:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003620/2008-93

...
A lei, portanto, determina que o imposto de renda deve incidir sobre o
rendimento bruto percebido pelo contribuinte, assim compreendido todo produto do
capital, trabalho ou da combinação de ambos. Vê-se que a legislação tributária exige
que a apuração do imposto de renda dê-se sobre uma base de cálculo que corresponda
à totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte.
Então, uma vez configurada infração a este dispositivo legal, ou seja,
comprovada a omissão de rendimento na declaração de ajuste anual, a autoridade
administrativa tem não só o poder, mas também o dever de efetuar o lançamento,
conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código Tributário Nacional, in verbis:
...
Como se vê, para a legislação tributária, uma vez auferida a renda a pessoa
física do contribuinte tem o dever de oferecê-la à tributação.
O impugnante pretende que o rendimento lançado de oficio seja caracterizado
como verba isenta, em virtude do contrato firmado com a fonte pagadora, no caso de
rescisão entre as partes, daí porque pleiteia a reclassificação do rendimento tributável
para rendimento isento e não-tributável.
Contudo, a verba recebida pelo contribuinte não se trata de rendimento isento à
luz da legislação tributária vigente à época de sua percepção, mesmo porque somente
são considerados isentos a indenização e o aviso prévio pago por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, o qual já foi
devidamente especificado pela fonte pagadora. Assim, somente são alcançados pela
isenção prevista no inciso V do artigo 6o da Lei 7.713/88 as indenizações e aviso
prévio previstos nos artigos 477 a 499 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT.).
Cabe ressaltar que não é o fato de o rendimento ser pago a título de
"indenização", como pretende o impugnante no eventual acordo firmado pelas partes,
que irá conferir-lhe caráter de isenção, porquanto a incidência do imposto de renda
não depende da denominação do rendimento, em conformidade com o art. 43,
parágrafo 1o do Código Tributário Nacional (CTN).
No caso em tela, observa-se pelo comprovante de rendimento de fl. 18, e pela
pesquisa de fl. 32 que a empresa DaimlerChrysler do Brasil Ltda. informou
rendimentos tributáveis no montante de R$ 108.329,01, com o respectivo imposto de
renda retido na fonte, no importe de R$ 28.234,37. Além do mais, no comprovante
fornecido pela referida fonte pagadora já foram especificados distintamente os
rendimentos tributáveis das verbas isentas e não tributáveis (fl. 18). Por sua vez, da
totalidade de rendimentos tributáveis informados pela empresa DaimlerChrysler do
Brasil Ltda., o contribuinte apenas consignou em sua declaração do IRPF/2007 (fl.
30), a importância de R$ 51.327,72, dando ensejo à fiscalização a lançar de oficio a
diferença na quantia de R$ 57.001,29.
Assim, o pleito formulado pelo impugnante deixa de ser atendido por falta de
previsão legal, uma vez que a verba por ele recebida encontra-se no campo de
incidência do imposto de renda e foi corretamente oferecido à tributado pela
fiscalização, não havendo reparo a se fazer na presente situação.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação em análise,
mantendo-se integralmente o crédito tributário apurado e exigido.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003620/2008-93

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
47/51), reiterando que os rendimentos auferidos são provenientes de aviso prévio não trabalhado
e, segundo a legislação, não são tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Mercedes Bens do
Brasil Ltda., CNPJ no 59.104.273/0001-29, no valor de R$ 57.001,29.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
O recorrente informa que recebeu R$ 86.219,81 a título de indenização por aviso
prévio contratual não trabalhado, por força de acordo firmado entre o contribuinte e a empresa
para que o aviso prévio, em caso de rescisão do contrato de trabalho, fosse de 180 dias.
No cálculo das verbas rescisórias, a empresa considerou como rendimentos
isentos de imposto de renda apenas o valor de R$ 29.218,52, correspondentes a 60 dias de aviso
prévio, sendo 30 dias pelo prazo mínimo garantido por lei e mais 30 dias por força de Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).
Assim, dos restantes R$ 57.001,29, correspondentes aos 120 dias de saldo do
aviso prévio acordado, a empresa descontou na fonte o valor do imposto de renda e por ocasião
do preenchimento de sua declaração de ajuste do imposto de renda, do ano-calendário 2006,
declarou esta verba como rendimento isento ou não tributável
O interessado diz não se conformar com a tributação sobre os rendimentos
recebidos por Aviso Prévio Contratual não trabalhado com base no acordo firmado entre ele e o
empregador, cuja validade legal, entende, ser incontestável.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003620/2008-93

Por mero senso comum crê que, no caso do aviso prévio, não existe na legislação
um limite de prazo e que a Constituição garante um prazo mínimo de 30 dias, tanto que se
reconhece como legais os prazos de aviso prévio maior que 30 dias pactuados em convenções
coletivas de trabalho.
Por fim, entende que houve erro da Mercedes Benz do Brasil ao consignar o
pagamento referente ao restante do prazo do aviso prévio como rendimento tributável e
descontar, na fonte, imposto de renda.
O julgamento anterior, entendeu que o lançamento era procedente e assim
pronunciou-se (e-fls. 42/43):
Contudo, a verba recebida pelo contribuinte não se trata de rendimento isento à
luz da legislação tributária vigente à época de sua percepção, mesmo porque somente
são considerados isentos a indenização e o aviso prévio pago por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, ...
... não é o fato de o rendimento ser pago a título de "indenização", como
pretende o impugnante no eventual acordo firmado pelas partes, que irá conferir-lhe
caráter de isenção, porquanto a incidência do imposto de renda não depende da
denominação do rendimento, em conformidade com o art. 43, parágrafo 1o do Código
Tributário Nacional (CTN).
Bem. O direito ao aviso prévio está insculpido no artigo 487 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), in verbis:
Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir
o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:
I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior; (Redação dada
pela Lei no 1.530, de 26.12.1951)
II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12
(doze) meses de serviço na empresa.(Redação dada pela Lei no 1.530, de 26.12.1951)
§ 1o - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos
salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período
no seu tempo de serviço.
O paragrafo 4o, do artigo 3o da Lei 7.713/88 é bastante claro quando afirma que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a sua incidência, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título:
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Especificamente sobre a incidência tributária dobre os rendimentos originados em
aviso prévio a legislação de regência faz as seguintes considerações:
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003620/2008-93

V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores,
referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713,
de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Como bem pontuado pelo i. Relator de piso, não é o fato de o rendimento ser pago
a título de “indenização”, em virtude de acordo firmado pelas partes, que irá conferir-lhe caráter
de isenção.
Veja-se que para ser considerado como rendimento isento o aviso prévio tem de
observar os limites da lei trabalhista ou dos dissídios coletivos e convenções trabalhistas
homologadas pela Justiça do Trabalho.
E isto não está caracterizado nesta lide administrativa.
Observando a documentação apresentada pelo contribuinte, percebe-se que o
aviso prévio de 180 dias é originado em instrumento pactuado (e-fls. 79) apenas entre as partes
(empregado/empregador) e, neste caso, por tudo já exposto, não se enquadra como rendimento
isento ou não tributável.
Portanto, temos que o aviso prévio pactuado não decorreu de dissídio coletivo ou
convenção trabalhista homologada pela Justiça do Trabalho, sendo foi concedido além dos
limites estabelecidos pela legislação trabalhista, estando, assim, sujeito à incidência do imposto
de renda.
Desta forma, entendo que o aviso prévio excedente, amolda-se dentro do conceito
de indenização por mera liberalidade do empregador.
Em conformidade a este entendimento, colaciono a pergunta no 252 do manual de
perguntas e respostas do imposto de renda do exercício de 2007:
252 — São isentas do imposto de renda a indenização paga por despedida ou
rescisão do contrato de trabalho, bem como as importâncias recebidas pelos
empregados e seus dependentes nos limites e termos da legislação do FGTS e o
aviso prévio?
A indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003620/2008-93

e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, são isentos do imposto de renda.
Enquadram-se nesse conceito a indenização do tempo de serviço anterior à opção pelo
FGTS, nos limites fixados na legislação trabalhista, quer seja ela percebida pelo próprio
empregado ou por seus dependentes após o falecimento do assalariado.
O que exceder às verbas acima descritas será considerado liberalidade do empregador
e tributado como rendimento do trabalho assalariado.
Quanto ao aviso prévio, apenas o não trabalhado é isento.
Este é também o entendimento esposado pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, como exemplo, citamos o REsp. no 1.102.575/MG, de 23 de setembro de 2009, in
verbis:
RECURSO ESPECIAL No 1.102.575 - MG (2008/0266124-1)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
INDENIZAÇÃO POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1. O acórdão suficientemente fundamentado que não aborda todas as teses jurídicas e
artigos de lei invocados pela parte não viola o disposto nos artigos 458 e 535, do CPC.
2. As verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador quando
da rescisão unilateral de seu contrato de trabalho implicam acréscimo patrimonial
por não possuírem caráter indenizatório, sujeitando-se, assim, à incidência do
imposto de renda. Precedentes: EAg - Embargos de Divergência em Agravo
586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006; EREsp 769.118 / SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ de 15.10.2007, p. 221; REsp n.o 706.817/RJ,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28/11/2005; EAg 586.583/RJ, Rel.
Ministro José Delgado, Primeira Seção, v.u., julgado em 24.5.2006, DJ 12.6.2006 p.
421; EREsp 775.701/SP, Relator Ministro Castro Meira, Relator p/ Acórdão Ministro
Luiz Fux, Data do Julgamento 26/4/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364;
EREsp 515.148/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 8/2/2006, Data da
Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190 RET vol. 48 p. 28; AgRg nos EREsp. No 860.888
- SP, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.11.2008, entre outros.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, voto pela manutenção integral do lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003620/2008-93

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital